Tribunal: TJES
Processo: 5003506-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003506-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. COISA JULGADA. TEMA 1.361 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra em face de decisão (id. 84334916) que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021.

O ente municipal sustenta que a aplicação da Selic viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo, que havia fixado o IPCA para correção monetária e juros da caderneta de poupança.

II. Questão em Discussão

3
. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Taxa Selic, instituída pela Emenda Constitucional nº 113/2021, ofende a coisa julgada em execuções de títulos judiciais que estabeleceram parâmetros distintos de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de Decidir

4. Preliminarmente, rejeita-se a tese de não conhecimento do recurso ventilada em contrarrazões, uma vez que, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2072340/MG), o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que não conhece ou nega provimento a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução.

5. No mérito, os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e trato sucessivo, o que autoriza a aplicação imediata de alterações legislativas supervenientes aos processos em curso, inclusive na fase executiva (Tema 1.170/RG).

6. O Plenário do STF, ao julgar o Tema 1.361 (RE 1.505.031/SC), consolidou o entendimento de que a existência de decisão de mérito transitada em julgado prevendo índices específicos não impede a incidência de nova legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente.

7. A adequação dos índices pelo juízo da execução não configura desconstituição do título judicial, mas sim a observância de normas cujos efeitos alcançam situações jurídicas pendentes, inexistindo excesso de execução. 8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

10. Tese de julgamento: "O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 11 e art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170/RG; STF, Tema 1.361 (RE 1.505.031/SC); STJ, REsp 2.072.340/MG; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MUNICÍPIO DE SERRA, e julgar prejudicado o recurso de MARIA DE LOURDES SILVA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão id. 84334916 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que, nos autos do
cumprimento de sentença
nº
5026441-13.2025.8.08.0048
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal em face de
MARIA DE LOURDES SILVA
. A decisão manteve a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, com fundamento na Emenda Constitucional nº 113/2021, afastando a alegação de excesso de execução.

Em suas razões (id.
18425022
), a agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da taxa Selic viola frontalmente a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo. Alega, também, que a sentença coletiva exequenda fixou expressamente a aplicação do IPCA para correção monetária e da remuneração básica da caderneta de poupança para os juros moratórios.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, que foi deferido por este Relator (decisão id.
18462503
) e, no mérito, pelo provimento do recurso para extirpar a aplicação da Selic.

A agravada apresentou contrarrazões (id.
18904064
) pugnando pelo não conhecimento do recurso e agravo interno (id.
18904066
) pela manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões do município em id.
19545355
pela manutenção da decisão.

Em id.
19586280
d. Procuradoria de Justiça opinou pela não manifestação no processo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003506-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão id. 84334916 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que, nos autos do
cumprimento de sentença
nº 5026441-13.2025.8.08.0048, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal em face de
MARIA DE LOURDES SILVA
. A decisão manteve a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, com fundamento na Emenda Constitucional nº 113/2021, afastando a alegação de excesso de execução.

Em suas razões (id. 18425022), a agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da taxa Selic viola frontalmente a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo. Alega, também, que a sentença coletiva exequenda fixou expressamente a aplicação do IPCA para correção monetária e da remuneração básica da caderneta de poupança para os juros moratórios.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, que foi deferido por este Relator (decisão id. 18462503) e, no mérito, pelo provimento do recurso para extirpar a aplicação da Selic.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 18904064) pugnando pelo não conhecimento do recurso e agravo interno (id. 18904066) pela manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões do município em id. 19545355 pela manutenção da decisão.

Em id. 19586280 d. Procuradoria de Justiça opinou pela não manifestação no processo.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à tese de não conhecimento do recurso, destaco o entendimento do STJ sobre o caso, no qual me apoio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART . 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A Segunda Turma deste Tribunal entendeu que a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução não teria extinguido a execução, mas resolvido tão somente a impugnação ao cumprimento de sentença.Partindo desta premissa tem-se que o recurso cabível contra referida decisão é o agravo de instrumento, e não o recurso de apelação.
2 . A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que ?no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento?
(REsp nº 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) . 3. Desta forma, o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte, pois não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 4. Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 2072340 MG 2023/0153442-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

Rejeito, portanto, a tese ventilada em contrarrazões.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a aplicação da taxa Selic, instituída pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua vigência (dezembro de 2021), ofende a coisa julgada em execuções de títulos judiciais que fixaram parâmetros distintos de juros de mora e correção monetária (no caso, IPCA e caderneta de poupança).

Em que pese o juízo de cognição sumária anteriormente exarado por este Relator, ao reanalisar detidamente a questão à luz da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifico que a pretensão recursal do município não merece prosperar.

É cediço que os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e trato sucessivo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.170 da Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que a alteração dos índices de consectários legais por legislação superveniente tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Corroborando de forma definitiva essa premissa, o Plenário do STF, no recente julgamento do Recurso Extraordinário 1.505.031/SC, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante da Corte, fixando a seguinte tese vinculante:

“
STF Tema 1.361 –
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”

O referido acórdão foi categórico ao afastar a alegação de ofensa à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88) quando o juízo da execução promove a adequação dos índices de atualização do débito da Fazenda Pública para aplicar norma superveniente. O STF assentou que, por serem os juros e a correção efeitos continuados do ato, não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas a aplicação de normas cujos efeitos alcançam situações jurídicas pendentes.

Desta feita, a metodologia adotada pela exequente e ratificada pelo Juízo a quo — aplicando o IPCA e os juros da poupança até novembro de 2021, e a taxa Selic de forma exclusiva a partir de dezembro de 2021 (data da entrada em vigor da EC 113/2021) — está em estrita consonância com a ordem constitucional e a jurisprudência vinculante.

Inexiste, portanto, o alegado excesso de execução decorrente da mudança de índices, não havendo substrato jurídico para a reforma da decisão agravada.

No tocante à verba honorária, o juízo de primeiro grau arbitrou o percentual de 10% sobre o valor exequendo. Diante do desprovimento do recurso interposto pelo ente público, impõe-se a aplicação da regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece a majoração obrigatória dos honorários em sede recursal.

É também como entende o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2 . Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos .

(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

A majoração visa remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da agravada na instância superior, que incluiu a elaboração de contrarrazões ao agravo de instrumento e a interposição de agravo interno para debater a tutela de urgência.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Serra, revogando o efeito suspensivo outrora concedido;

2.
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo agravante para o percentual de 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC;

3.
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno de Maria de Lourdes Silva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)